Tribunal: TJSP
Processo: 0032450-81.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Civil e processual. Bancários. Ação declaratória cumulada com pedidos indenizatórios. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada por ambas as partes.
Recurso da parte autora:
Manutenção, tão somente, da redução em 50% das custas devidas, com determinação para realização do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do apelo. Comando que, todavia, não

Ementa:
Civil e processual. Bancários. Ação declaratória cumulada com pedidos indenizatórios. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada por ambas as partes.
Recurso da parte autora:
Manutenção, tão somente, da redução em 50% das custas devidas, com determinação para realização do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do apelo. Comando que, todavia, não foi atendido, salvo por inócuo pedido de reconsideração. Deserção caracterizada. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
Recurso do réu:
Remuneração pro rata temporis. Impossibilidade de pagamento em relação a contratos válidos com obrigações que se protraíram além do marco final da relação contratual. Remuneração que pressupõe a continuidade da prestação de serviços.
RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO.
RECURSO DO RÉU PROVIDO.